Tribunal: TJSP
Processo: 1009358-46.2018.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
*AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. Responsabilidade civil extracontratual. Acidente de trânsito. Demandante que reclama recomposição de prejuízos sofridos no dia 24 de abril de 2016, em razão de colisão entre motocicleta na qual trafegava como garupa e veículo de propriedade da Empresa ré, então conduzido pela correquerida Karen e segurado pela corré Allianz Seguro

Ementa:
*AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. Responsabilidade civil extracontratual. Acidente de trânsito. Demandante que reclama recomposição de prejuízos sofridos no dia 24 de abril de 2016, em razão de colisão entre motocicleta na qual trafegava como garupa e veículo de propriedade da Empresa ré, então conduzido pela correquerida Karen e segurado pela corré Allianz Seguro S.A.. SENTENÇA de parcial procedência. APELAÇÃO só da autora, que insiste na condenação dos demandados no pagamento de indenização por danos corporais, consistentes em pensão mensal em valor equivalente a um salário-mínimo ou, ao menos, equivalente a doze vírgula cinco por cento (12,5%) do salário-mínimo. EXAME: ausência de discussão recursal quanto à culpa e responsabilidade pelo acidente em causa. Pensão mensal prevista no artigo 950 do Código Civil que decorre da redução da capacidade laborativa da vítima em razão do ato ilícito, e que não se confunde com benefício previdenciário. Prova pericial com a conclusão de que a autora não sofreu comprometimento patrimonial físico, com redução da capacidade para as atividades habituais e laborativas. Improcedência dessa pretensão que era de rigor. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*